Tribunal: TJES
Processo: 5005685-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005685-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEO GUARACY DA SILVA SIMOES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005685-27.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO BMG S.A;

Recorrido: LEO GUARACY DA SILVA SIMÕES;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO COM DATA ANTERIOR. PROVA INSUFICIENTE, TAMBÉM EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, POSTO QUE NÃO HÁ MOVIMENTAÇÕES OUTRAS QUE NÃO AS DOS SUPOSTOS SAQUES REALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, POR SER ILÍQUIDO O PEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA QUANTO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DEVOLUÇÃO, AUTORIZANDO-SE DESDE JÁ A COMPENSAÇÃO DE VALORES QUANDO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CASO RESTE COMPROVADO QUE HOUVE REPASSE À PARTE AUTORA, E QUE NÃO TENHA HAVIDO DEVOLUÇÃO DOS MESMOS
.

FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 4.000,00,
MONTANTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO
, POR ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ÚLTIMOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)